Tribunal: STJ
Processo: 0821035-97.2022.8.19.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235724 - RJ(2025/0375151-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MARCIO VINICIOS SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. RES FURTIVA
AVALIADA EM R$ 25,50. APROXIMADAMENTE 2,5% DO SALÁRIO
MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. BEM RESTITUÍDO À VÍTIMA.
PRIMARIEDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ATIPICIDADE
MATERIAL RECONHECIDA.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 02700158-c8b3-455c-9932-5e0e31b1da2a

RECURSO ESPECIAL No 2235724 - RJ (2025/0375151-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MARCIO VINICIOS SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. RES FURTIVA
AVALIADA EM R$ 25,50. APROXIMADAMENTE 2,5% DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. BEM RESTITUÍDO À VÍTIMA.
PRIMARIEDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ATIPICIDADE
MATERIAL RECONHECIDA.
Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARCIO VINICIOS SOUZA DA
SILVA, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, contra o acórdão
a
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO na Apelação
Criminal n. 0821035-97.2022.8.19.0004. Eis a ementa (fl. 23):
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. IMPUTAÇÃO DA CONDUTA MOLDADA NO ARTIGO 155, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELANTE
CONDENADO A 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS DIAS-MULTA, NO
REGIME
ABERTO.
IRRESIGNAÇÃO.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE
MATERIAL
PELO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DO § 2o, DO ARTIGO 155, DO CP.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA OFICIOU PELO DESPROVIMENTO DO
RECURSO. DELITO DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA
INCONTROVERSAS. PROVA ORAL COESA E DETALHADA. PRINCÍPIO DA
BAGATELA.
INAPLICABILIDADE.
A
OFENSIVIDADE
DA
CONDUTA,
A
PERICULOSIDADE
SOCIAL
DA
AÇÃO
E
O
ELEVADO
GRAU
DE
REPROVABILIDADE
DO
COMPORTAMENTO
DO
APELANTE
NÃO
RECOMENDAM. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 155, § 2o, DO CÓDIGO
PENAL, EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA RES ALIADO À PRIMARIEDADE. PENA
REDIMENSIONADA PARA 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 03 (TRÊS)
DIAS-MULTA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS DE LIMITAÇÃO DE FINAL DE
Documento eletrônico VDA53768508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:10
Código de Controle do Documento: fb848f3d-265b-4cfd-94b1-1acf4a1e931d

SEMANA, COM A MESMA DURAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PREQUESTIONAMENTO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO INSTITUTO. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
Em suas razões, a defesa alega contrariedade ao art. 155 do Código Penal,
sustentando, em síntese, que não há como deixar de reconhecer a mínima ofensividade
da conduta do recorrente, que subtraiu uma unidade de shampoo Dove, da Drogaria
Venâncio, no valor de R$ 25,50, recuperado pelo estabelecimento, razão pela qual não
experimentou prejuízo material que levasse à afetação de seu patrimônio, não havendo
Salienta, ainda, que
que se falar em ofensa ao bem jurídico.
o recorrente é primário e de
bons antecedentes, tanto que sua pena foi estabelecida no mínimo, substituída a pena
(fl. 52).
corporal por restritivas de direitos e fixado o regime aberto
Requer seja admitido o presente recurso especial pela alínea “a” do
permissivo constitucional, de modo que o mesmo seja conhecido e provido por esse
Colendo Superior Tribunal de Justiça para que seja reconhecida a atipicidade material da
conduta, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, com a absolvição
(fl. 55).
do recorrente
Oferecidas as contrarrazões (fls. 61/72), o recurso foi admitido pelo Tribunal
de origem (fls. 74/78).
O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 280/287, pelo provimento
do recurso.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância ao caso concreto.
Consoante jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro
vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da
ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da
lesão jurídica (STF - HC n. 84.412/SP, relator Ministro Celso de Mello,
Segunda Turma, DJe de
.
19/11/2004)
No caso em exame, restou demonstrado que os bens subtraídos foram
avaliados em R$ 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos), o que representa
Documento eletrônico VDA53768508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:10
Código de Controle do Documento: fb848f3d-265b-4cfd-94b1-1acf4a1e931d

aproximadamente
do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00 - mil
2,5%
duzentos e doze reais). Ademais, a
foi integralmente recuperada e restituída à
res furtiva
vítima, não havendo prejuízo patrimonial efetivo. O recorrente é
, sem
primário
antecedentes criminais.
Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto – valor próximo a
2,5% do salário mínimo,
, primariedade do agente –
restituição do bem à vítima
vislumbro a excepcionalidade necessária para o reconhecimento da atipicidade material
da conduta.
Ante o exposto,
ao recurso especial para, reconhecendo a
dou provimento
atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, absolver o
recorrente, com fundamento no
III, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Documento eletrônico VDA53768508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:10
Código de Controle do Documento: fb848f3d-265b-4cfd-94b1-1acf4a1e931d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.235.724 / RJ
Número Registro: 2025/0375151-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08210359720228190004 202525402687 8210359720228190004
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIO VINICIOS SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:08
Código de Controle do Documento: 52cd35e0-19ca-4807-a9c0-c4fcc740083b